Tribunal: TJPA
Processo: 0805930-87.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805930-87.2024.8.14.0024

APELANTE: GILBERTO DA SILVA SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIAGNÓSTICO POSTERIOR DE DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador do TJPA contra sentença que julgou improcedente pedido de reclassificação na condição de pessoa com deficiência (PcD), com base em diagnóstico posterior de Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegadamente impeditivo da manifestação tempestiva da condição no momento da inscrição, conforme exigência do edital do concurso público realizado em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a reclassificação de candidato em concurso público como pessoa com deficiência, com fundamento em diagnóstico superveniente à inscrição no certame, frente à exigência editalícia de comprovação da deficiência no ato da inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso é a norma que rege o certame, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo exigida a declaração da condição de PcD e o envio do laudo médico no ato da inscrição.

4. A ausência de comprovação no prazo editalício, ainda que justificada por diagnóstico tardio, não autoriza a posterior reclassificação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (CF, art. 37, caput).

5. A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e estaduais é firme no sentido da impossibilidade de flexibilização do edital em hipóteses como a dos autos, nas quais não há comprovação de impedimento formal para manifestação tempestiva da condição de PcD.

6. Inexistência de cerceamento de defesa ou decisão surpresa, uma vez que a matéria discutida é eminentemente de direito e o julgamento antecipado da lide foi realizado com base na suficiência dos elementos constantes nos autos (CPC, art. 355, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato em concurso público que não se declarou como pessoa com deficiência no ato da inscrição, conforme exigido em edital, não possui direito subjetivo à posterior reclassificação com base em diagnóstico superveniente.

2. A vinculação ao edital e os princípios da isonomia e da legalidade impedem o deferimento de pleito que resulte em tratamento desigual aos demais candidatos que observaram as regras do certame.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Gilberto da Silva Sousa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba, que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência, interposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido de reclassificação do autor como Pessoa com Deficiência (PcD) no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, realizado no ano de 2019.

Na origem, o autor ajuizou a mencionada ação sustentando que, embora não tenha concorrido às vagas destinadas a PcD à época da inscrição no certame, somente em 2024 obteve diagnóstico formal de Transtorno do Espectro Autista (TEA), condição que lhe confere o enquadramento legal como pessoa com deficiência, à luz da Lei nº 12.764/2012, requerendo, portanto, sua reclassificação na lista de aprovados destinada a PcD e a reserva da vaga correspondente, diante da abertura de novas nomeações para a sua região.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, afirmando que o edital do concurso previa, de forma objetiva, a necessidade de apresentação de laudo médico comprobatório no momento da inscrição para concorrer na condição de PcD, sendo tal norma vinculativa para a Administração Pública. Ressaltou o magistrado que a ausência de manifestação do autor em momento oportuno inviabiliza a pretensão de reclassificação posterior, mesmo diante de diagnóstico superveniente, e que a matéria é exclusivamente de direito, autorizando o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 26150442), o recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que não foi oportunizada sua manifestação após a contestação apresentada pelo Estado nem foi proferido despacho saneador, configurando-se, portanto, decisão surpresa.

Reitera o argumento de que a sua condição de autista é preexistente, embora só diagnosticada posteriormente, sendo incompatível com a rigidez formal do edital, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, inclusão e equidade, além de diversos precedentes jurisprudenciais que flexibilizam a vinculação ao edital diante de circunstâncias excepcionais. Ao final, requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à instância de origem para produção de provas e reanálise do mérito, ou, alternativamente, o provimento do recurso para que seja reconhecido seu direito à reclassificação como PcD.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Incialmente, quanto à preliminar de nulidade por suposta decisão surpresa
, não merece acolhimento. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos mostraram-se suficientes para a formação do juízo.

Segue jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1799285 PR 2019/0059862-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Ressalte-se que a parte autora teve plena oportunidade de manifestação nas fases processuais relevantes, não se verificando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, rejeito a preliminar.

No mérito
, o apelante pretende a sua reclassificação como pessoa com deficiência, amparado em diagnóstico tardio de TEA, condição que, conforme dispõe a Lei nº 12.764/2012, o enquadraria como PCD.

Ocorre que o edital do concurso estabeleceu, de forma expressa e objetiva, que a manifestação da condição de PCD e a respectiva comprovação por meio de laudo médico deveriam ocorrer no ato da inscrição. Tal exigência visa garantir a isonomia entre os candidatos, bem como a segurança jurídica do certame, sendo corolário do princípio da vinculação ao edital, que possui envergadura constitucional (CF, art. 37, inciso I).

Importante destacar que o edital previa expressamente que a entrega do laudo fora do prazo somente seria admitida em hipóteses de força maior, a critério da Administração, o que não se confunde com o diagnóstico posterior, ausente de qualquer demonstração de impedimento formal à sua obtenção no período oportuno.

Vejamos:

5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candi- dato deverá:

a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) enviar, via upload, na forma do subitem 5.3 deste edital, a imagem do laudo médico, emitido no máximo 12 meses anteriores à data de publicação deste edital, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM)

5.3 O candidato com deficiência deverá enviar, das 10 horas do dia 30 de outubro de 2019 às 18 horas do dia 22 de novembro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tj_pa_19_servidor, imagem legível do laudo médico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será in- deferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração. (...)

5.6 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito de participar do certame como pessoa com deficiência.

5.7 O candidato que não se declarar pessoa com deficiência no ato de inscrição não terá direito de participar do certame nessa condição. Apenas o envio do laudo médico não é suficiente para deferimento da solicitação do candidato.

Ainda que se reconheça a relevância da proteção aos direitos das pessoas com deficiência e a existência de diagnósticos tardios como obstáculos de ordem prática e social, tais fatores não afastam, por si sós, a obrigatoriedade de observância aos termos editalícios.

A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que a mitigação do princípio da vinculação ao edital somente se admite em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique violação manifesta de direitos fundamentais, o que não se configurou no presente caso.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO –
Concurso público – Deficiência superveniente à inscrição
– Impetração contra potencial ato do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público nº 1/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a 9ª Região Administrativa Judiciária, e do Presidente da Banca Examinadora da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista – Competência originária –
Pretensão do impetrante voltada à sua reclassificação como candidato portador de deficiência – Inadmissibilidade – Indicação da deficiência a ser feita na data da inscrição do concurso conforme disposições editalícias – Eventual concessão da segurança pretendida que acarretaria em afronta aos princípios da legalidade, isonomia e à vinculação ao edital – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes desta C. Corte – Segurança denegada.

(TJ-SP - MSCIV: 21856563020228260000 São Paulo, Relator.: Jayme de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2023)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO SE INSCREVEU COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR À INSCRIÇÃO . PEDIDO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NAS VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE
. I. O candidato que não se inscreveu como deficiente, como exige expressamente o edital, não tem o direito subjetivo de ser classificado ao final do concurso público nas vagas reservadas a pessoas portadoras de deficiência por ter sido diagnosticado com TDAH e TEA depois da inscrição .
II. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica que realiza o concurso público para o provimento de seus cargos, a entidade contratada para a realização do concurso público e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. I
II. Apelação desprovida. (TJ-DF 07331210320238070001 1886140, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/06/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

Ressalte-se, por fim, que a eventual inclusão do apelante na lista de PCD, após a homologação do concurso e fora das regras do edital, implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos que cumpriram os requisitos exigidos, comprometendo os princípios da igualdade e da impessoalidade que regem os concursos públicos.

Dessa forma, não há amparo legal ou jurisprudencial que autorize a reclassificação pretendida, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que eventual interposição de embargos de declaração com
manifesto caráter protelatório
poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/12/2025